Tribunal: TJBA
Processo: 8025862-55.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025862-55.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NORMA CRISPINA FERREIRA BORGES e outros (19)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA
RACIONI MATERIE
. DEMANDA DE PESCADORES EM FUNÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE USINA. DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

1. Pescadores prejudicados pela afetação de cursos de água após a construção de usina hidroelétrica não são consumidores por equiparação, em razão da falta de relação jurídica consumerista.

2. Inexistindo relação consumerista, a causa é das Varas Cíveis.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8025862-55.2019.805.0000
, em que figura como Agravante
NORMA CRISPINA FERREIRA BORGES E OUTROS
e como agravado
VOTORANTIM ENERGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator: